Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-49.2020.8.11.0077
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000208-49.2020.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WANDER ORTIZ VERDECIO - CPF: 045.946.531-70 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000208-49.2020.811.0077

Origem:

Juizado Especial Cível DE VILA BELA DA

SANTÍSSIMA TRINDADE

Recorrente(s):

WANDER ORTIZ VERDECIO

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

13/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – REFORMA DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO PROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 109,98) e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão de inscrição indevida, sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido para:
a)

DECLARAR
a inexistência do discutido nestes autos;
b)

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
),
a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento; e,
c)

DETERMINAR
que a Reclamada providencie a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (
cinco
) dias a contar do trânsito em julgado, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que houve comprovação da contratação, pois as telas registram os dados pessoais da parte promovente, histórico de pagamentos, de modo que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização, bem como fixar os juros moratórios e correção monetária a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, nega a existência de débito com a parte promovida.

A propósito, a parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“Isto posto, a autora, no intuito de averiguar a declaração prestada pela Reclamada quanto a suposta dívida, procurou esta patrona, que consultou o CPF do mesmo, junto a instituição SCPC - Boa Vista Serviços e, constatou que de fato o CPF da Postulante havia sido negativado por uma suposta dívida no valor de R$ 109,98 (cento e nove reais e noventa e oito centavos), Data da Inclusão: 16/04/2018, contrato: 0278114447. Contudo, o
Autor esclarece que não reconhece a dívida em questão
. Assim, inconformada com a informação obtida, a Reclamante, buscando ver seu direito resguardado, procurou este Escritório de Advocacia,
prestando declaração alegando que não conhece o débito
. (grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374 do Código de Processo Civil que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020